Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-15.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706613-15.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CARLOS FERREIRA DE CARVALHO APELADO: ANTONIO CARLOS BATISTA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de apelação Cível , interposta por LUIS CARLOS FERREIRA DE CARVALHO contra ANTONIO CARLOS BATISTA DE SOUZA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do do Guara. Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constata-se a ausência de recolhimento das custas iniciais do processo, uma vez que a justiça gratuita foi indeferida (ID 42353154). Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” O §4o do mesmo dispositivo legal, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Nesse contexto, intime-se a Agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento em razão da deserção. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de antecipação de tutela recursal. Brasília, 17 de janeiro de 2023 16:44:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador